Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722834-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP, ARIANA MARIA DA CONCEICAO, ILZETE CARDOSO MENEZES D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos mandados de intimação, sem cumprimento, em relação às agravadas EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA – EPP e ILZETE CARDOSO MENEZES, conforme certificado no ID 29131179 e ID 29131183. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator